Tribunal: TJMT
Processo: 1015045-44.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015045-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), BENEDITO IVAN DE MORAIS - CPF: 137.793.201-00 (AGRAVADO), CECILIA DANELICHEN DE MORAIS - CPF: 142.224.501-20 (AGRAVADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (ADVOGADO), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA CAROLINA CAMPOS FRAZAO - CPF: 324.651.468-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PARTE INTIMADA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROTOCOLADO MUITO ALÉM DO PRAZO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 1.003 estabelece que “
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão
”. Já o §1º bem dispõe que “
Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão
”.

2- Uma vez intimados, inicia-se o prazo recursal, não sendo crível que as partes aguardem posterior intimação eletrônica ou via DJE para praticar eventual ato processual.

3- Inclusive, o próprio agravante reconhece que:
“o Banco somente tomou ciência da referida decisão no dia 22/05/2023, ou seja, dias após a realização dos leilões”.
Portanto, inquestionável que a interposição de recurso em contagem de prazo que não seja aquele dia apontado é ato precluso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015045-44.2023.811.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: BENEDITO IVAN DE MORAIS E CECÍLIA DANELICHEN DE MORAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de reconhecimento de
intempestividade
de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
de decisão proferida em Ação Declaratória De Nulidade De Leilão Extrajudicial C/C Pedido Liminar De Urgência E Pedido Condenatório De Obrigação De Fazer nº 1016370-28.2023.8.11.0041, 3ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT, promovida por BENEDITO IVAN DE MORAIS, CECILIA DANELICHEN DE MORAIS, em que se deferiu a tutela antecipatória pleiteada pelo agravado e determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel discutido nos autos originários.

O agravante diz que “
o agravado deve ser intimado via carta AR pessoalmente, o demandado também deve ser intimado de forma pessoal para constituir advogado e ingressar no processo, a fim de defender seus interesses, o que não foi feito no presente caso, visto que a intimação foi eletrônica com prazo de 5 dias, sem indicar quem recebeu a intimação acerca da decisão que deferiu a tutela.
”.

Entende que “
a presunção de conhecimento acerca da existência da demanda, nos moldes ora analisados, não pode ser entendida como absoluta, sob pena de se suprimir do demandado o direito ao devido processo legal, em especial no que tange ao princípio do contraditório, visto que ainda não havia advogado constituído nos autos para receber citações e intimações.
”.

Argumenta que “
não houve a efetiva citação do banco, o que se denota que não se observou as formalidades legais, bem como a intimação foi realizada por meio eletrônico sem a expedição da carta com Aviso de Recebimento, visto que o demandado ainda não possuía advogado constituído nos autos, nem tinha integrado a relação jurídica processual pois ainda não havia sido citado.
”.

Pede a reconsideração ou o provimento do recurso para que se reconheça a tempestividade do agravo de instrumento (id. 181515186).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do agravo interno (id. 184794664).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno contra decisão de reconhecimento de
intempestividade
de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
de decisão proferida em Ação Declaratória De Nulidade De Leilão Extrajudicial C/C Pedido Liminar De Urgência E Pedido Condenatório De Obrigação De Fazer nº 1016370-28.2023.8.11.0041, 3ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT, promovida por BENEDITO IVAN DE MORAIS, CECILIA DANELICHEN DE MORAIS, em que se deferiu a tutela antecipatória pleiteada pelo agravado e determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel discutido nos autos originários.

Conforme frisado na Decisão Monocrática de ID. 178418177:

“(...) O agravante informou que “o Banco somente tomou ciência da referida decisão no dia 22/05/2023, ou seja, dias após a realização dos leilões”. E a decisão de liminar que determinou a suspensão do respectivo leilão foi publicada em 12/05/2023.

O agravante não comprova a tempestividade do recurso, visto que a decisão agravada é datada de 12.05.2022 e tomou ciência somente em 22/05/2023, mas o recurso de agravo de instrumento foi juntado no PJe apenas em 29/06/2023, muito além do prazo de 15 (quinze) dias. (...)”

Sendo o recurso de agravo de instrumento foi interposto no dia 29/06/2023, o mesmo é intempestivo.

O entendimento é de que, no caso em que a “
decisão recorrida é proferida em audiência, considera-se o dia do começo do prazo para a interposição de recurso, o primeiro dia útil seguinte. Exegese do artigo 1.003, § 1º, do CPC. Evidenciado que o agravo foi interposto depois de transcorrido o prazo legal ( CPC, artigos 1.003, § 5º e 219), não se pode conhecê-lo, em face da ocorrência de preclusão temporal
” (TJ-RS - AI: 03215406020198217000 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 18/03/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2020).

O art. 1.003 estabelece que “
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão
”.

Já o §1º bem dispõe que “
Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão
”.

Assim, uma vez intimados, inicia-se o prazo recursal, não sendo crível que as partes aguardem posterior intimação eletrônica ou via DJE para praticar eventual ato processual.

Inclusive, o próprio agravante reconhece que:
“o Banco somente tomou ciência da referida decisão no dia 22/05/2023, ou seja, dias após a realização dos leilões”.

Portanto, inquestionável que a interposição de recurso em contagem de prazo que não seja aquele dia apontado é ato precluso.

O CPC é específico em disciplinar que, no caso de intimações em audiência, o prazo recursal se inicia a contar do ato, caso houver decisão que prejudique a parte.

Este TJ:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DECURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS (ART. 1.003, § 2º, DO CPC) – INTEMPESTIVIDADE – ARGUIÇÃO PROCEDENTE – INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE – APLICAÇÃO DO ART. 11 DA RESOLUÇÃO 185/2013 DO CNJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. É intempestivo o Agravo de Instrumento interposto depois de encerrado o prazo previsto no art. 1.003, §2º, do CPC, o que impõe o seu não conhecimento. Quando ocorre indisponibilidade do sistema PJe, aplica-se o disposto no art. 11 da Resolução n. 185/2013 do CNJ.”
(N.U 1016531-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

A despeito da ausência de intimação, verifica-se do despacho de ID. 176870158, que foi oportunizado ao recorrente manifestar-se a respeito da possibilidade de ser reconhecida a intempestividade do recurso suscitada pelos recorridos.

Nesse passo, ao tomar conhecimento, o recorrente manifestou-se no ID. 77991191, rechaçando os argumentos de intempestividade do seu recurso de Agravo de Instrumento e,
somente após se manifestar, é que essa Relatora decidiu reconhecendo a intempestividade do recurso (id. 178418177).

Logo, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação do recorrente.

Portanto, mantenho a decisão agravada tal como proferida, pela intempestividade do agravo de instrumento.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023